Tribunal: TJMT
Processo: 1001324-53.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001324 -53.2018.8.11.0015.
RECORRENTE: LEANDRO DE ARO AVELINO.
RECORRIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LEANDRO DE ARO AVELINO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 30632471):
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DESNECESSIDADE – ABUSIVIDADE E FALTA DE INFORMAÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – CONTRATO QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
“Compromisso de compra e venda de imóvel e Termo de confissão de dívida. Relação de consumo. Desnecessidade de produção de prova pericial. Condições de atualização monetária e de incidência de juros legais expressamente previstos. Direito à informação do consumidor respeitado. Ausência de abusividade na adoção do índice IGPM. Juros compensatórios fixados em percentual razoável. Cláusulas contratuais válidas e que devem ser cumpridas. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.” (TJ-SP - AC: 10095190320188260664 SP 1009519-03.2018.8.26.0664, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 05/04/2019, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2019)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1001324-53.2018.8.11.0015, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 6o, III e V, e 37, §3, da Lei 8.078/90, uma vez que se faz necessário a revisão das cláusulas contratuais diante da onerosidade excessiva para o mesmo, decorrente da falta de informação ao consumidor.
Recurso tempestivo (id. 39729475).
Sem contrarrazões (id. 43960971).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 6o, III e V, e 37, §3, da Lei 8.078/90, a parte Recorrente defende a revisão das cláusulas contratuais diante da onerosidade excessiva para o mesmo, decorrente da falta de informação ao consumidor.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Isso porque, da análise dos autos, as partes firmaram em 29/11/2017 um instrumento particular de cessão de transferência de direito e obrigações, na qual o requerente adquiriu imóvel descrito na inicial, para pagamento em 156 parcelas, no valor de R$695,60 (seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), mediante reajuste anual pelo IGPM + 9% ao ano.
O referido contrato, na cláusula 2.7, item 2.7.1, a atualização mensal monetária, de acordo com a variação do percentual do IGPM, tendo como base o índice do mês anterior ao do vencimento de cada parcela. Já, no item 2.13 está disposto que “a atualização monetária de cada prestação será apurada mensalmente, desde a primeira até a última prestação, e será cobrada a cada 12 (doze) meses, conforme o numero de meses de parcelamento do contrato”.
Assim sendo, não há o que se falar em falta de informação, nos termos do art. 6o, III, do CDC que assim disciplina:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012) Vigência.”
Da mesma, tampouco há o que se falar abusividade ou ilegalidade na conduta dos apelados porquanto o índice IGPM é usualmente utilizado para esse tipo de contrato e corresponde a correção frente à inflação observada no período em que a dívida não foi paga.
Sobre o índice IGPM o Superior Tribunal de Justiça há muito decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADOÇÃO DO IGP-M COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE -ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - AGRAVO IMPROVIDO.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 175.340 RJ, Min. Rel. Massami Uyeda, data de julgamento: 18/09/2012)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPOSTA DE COMPRA E VENDA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TETO MÁXIMO. 1. Salvo prova de ilegalidade ou ofensa à ordem pública, a convenção contratual deve ser mantida nos seus termos, em atenção aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, pacta sunt servanda. 2. À luz do princípio da liberdade contratual e da autonomia de vontade, o princípio da força obrigatória dos contratos estipula que possui peso de lei o estabelecido pelas partes nos ajustes, impondo aos pactuantes o cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico. 3. À medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, o Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório: toca ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. 4. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, sendo-lhe vedado, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 5. No novo sistema, a cada recurso, há a majoração na condenação em honorários, além daqueles já fixados anteriormente. O teto para a fixação dos honorários é o limite previsto no § 2o (20%, no caso de particulares). Ou seja, mesmo com a sucumbência recursal, o teto de 20% de honorários não poderá ser ultrapassado. (STJ - AREsp: 1209801 GO 2017/0296938-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 18/12/2017)
Da mesma forma, quanto aos juros compensatórios, posto que expressamente previstos e fixados em percentual razoável que não onera demasiadamente o consumidor.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII